Tribunal: TJDFT
Processo: 0715137-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. CONSERTO. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO. INDEVIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante afirma que o automóvel adquirido passou a apresentar um barulho irregular e que em razão do excesso de prazo para conserto comunicou ao fornecedor sua opção pela devolução dos valores pagos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
2. A existência de um barulho não esclarecido não é suficiente para comprovar a efetiva ocorrência de vício de qualidade do automóvel adquirido pela agravante e determinar a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento do bem, como pretende a agravante.
3. Neste momento processual não é possível constatar com segurança sequer a natureza do vício alegado, de modo que é imprescindível aguardar a adequada instrução probatória para que a questão seja resolvida, ainda que em caráter provisório.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.